Tribunal: TCU
Processo: 022.685/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7521/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; b) comunicar ao Ministério da Saúde quanto à aplicação de multas em desfavor da União no âmbito do Procedimento Comum 5001557-33.2020.4.04.7001/PR, da 3a Vara Federal de Londrina/PR, para fins de apuração dos fatos e, se for o caso, promover a responsabilização dos servidores envolvidos; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante e à Corregedoria-Geral da União (CRG) para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis em relação ao Procedimento Comum 5001557-33.2020.4.04.7001/PR, da 3a Vara Federal de Londrina/PR, no qual foi aplicada multa em desfavor da União decorrente de descumprimento de ordens judiciais, encaminhando cópia das decisões prolatadas no referido processo (peças 1 e 2); e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.685/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Advocacia-Geral da União; Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.